Tribunal: STJ
Processo: 0058604-31.2008.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2324262 - CE (2023
/0088276-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : JUAN PABLO DE LOIOLA BILAR
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO LIMA VASCONCELOS - CE012928
HÉLIO NOGUEIRA BERNARDINO - CE011539
MARIA LUIZETH DANTAS GOMES - CE018928
THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ALEXANDRO DE SOUSA RIBEIRO
ADVOGADA
: MARIA ERBENIA RODRIGUES - CE005853
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DO ÓBICE
DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
Documento eletrônico VDA49479879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 55f3721d-442d-42d5-aca2-e42fd6af7482

3. No acórdão embargado, constou expressa afirmação de que a
indicação tardia dos dispositivos legais violados – não mencionados
oportunamente nas razões do especial – configura inovação recursal e
não afasta o óbice da Súmula n. 284 do STF.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 55f3721d-442d-42d5-aca2-e42fd6af7482

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2324262 - CE (2023
/0088276-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : JUAN PABLO DE LOIOLA BILAR
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO LIMA VASCONCELOS - CE012928
HÉLIO NOGUEIRA BERNARDINO - CE011539
MARIA LUIZETH DANTAS GOMES - CE018928
THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ALEXANDRO DE SOUSA RIBEIRO
ADVOGADA
: MARIA ERBENIA RODRIGUES - CE005853
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DO ÓBICE
DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
Documento eletrônico VDA49480406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:16
Código de Controle do Documento: cd3809a6-082b-490e-9b6b-0c80dcfd560a

3. No acórdão embargado, constou expressa afirmação de que a
indicação tardia dos dispositivos legais violados – não mencionados
oportunamente nas razões do especial – configura inovação recursal e
não afasta o óbice da Súmula n. 284 do STF.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos declaratórios
JUAN PABLO DE LOIOLA BILAR
contra o acórdão de fls. 4.125-4.127, por meio do qual a Sexta Turma negou
provimento ao seu agravo regimental.
Em suas razões, o embargante aduz que há omissão no julgado por não
considerar a expressa indicação no seu recurso especial de que o Tribunal de
origem violou o disposto no art. 59 do Código Penal.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo embargante, entendo que não
lhe assiste razão.
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há
nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do
julgado, e não a reapreciar a causa.
Documento eletrônico VDA49480406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:16
Código de Controle do Documento: cd3809a6-082b-490e-9b6b-0c80dcfd560a

No julgado embargado, constou a compreensão do colegiado de que a
indicação, somente por ocasião da interposição do agravo em recurso especial, dos
dispositivos legais violados configura inovação recursal e não afasta a deficiência
de fundamentação e nem a incidência da Súmula n. 284 do STF.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA49480406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:16
Código de Controle do Documento: cd3809a6-082b-490e-9b6b-0c80dcfd560a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0088276-1
AREsp 2.324.262 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0058604312008 00586043120088060001 0058604312008806000150000
0058604312008806000150003 0058604312008806000150004
0058604312008806000150005 2008002602080 58604312008
586043120088060001 5860431200880600010 58604312008806000150000
58604312008806000150003 58604312008806000150004
58604312008806000150005
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JUAN PABLO DE LOIOLA BILAR
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO LIMA VASCONCELOS - CE012928
HÉLIO NOGUEIRA BERNARDINO - CE011539
ADVOGADOS
: MARIA LUIZETH DANTAS GOMES - CE018928
THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
AGRAVANTE
: ALEXANDRO DE SOUSA RIBEIRO
ADVOGADA
: MARIA ERBENIA RODRIGUES - CE005853
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS CASTRO DOS SANTOS
CORRÉU
: CELIO DA SILVA VIEIRA
CORRÉU
: DANIEL BELMIRO JOSE RODRIGUES
CORRÉU
: ESTEFANIA SALES ROCHA
CORRÉU
: FRANCISCO EDIVERTO AMARO HONORIO
CORRÉU
: FRANCISCO ERIVERTON AMARO HONÓRIO
CORRÉU
: FRANCISCO GENERIO BRUNO DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO MARCIO TEIXEIRA PERDIGAO
CORRÉU
: JOSE ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA
CORRÉU
: MANOEL MARTIS DA SILVA
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: SOLONILDO DE OLIVEIRA DA COSTA
CORRÉU
: WALLACE DA CRUZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão mediante seqüestro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JUAN PABLO DE LOIOLA BILAR
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO LIMA VASCONCELOS - CE012928
HÉLIO NOGUEIRA BERNARDINO - CE011539
ADVOGADOS
: MARIA LUIZETH DANTAS GOMES - CE018928
THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ALEXANDRO DE SOUSA RIBEIRO
C5422121557402545<0308@
2023/0088276-1 - AREsp 2324262 Petição : 2025/0056249-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49461960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:37:51
Código de Controle do Documento: 92B3C097-1598-4334-B8D4-B962C347DA06

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0088276-1
AREsp 2.324.262 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: MARIA ERBENIA RODRIGUES - CE005853
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5422121557402545<0308@
2023/0088276-1 - AREsp 2324262 Petição : 2025/0056249-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49461960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:37:51
Código de Controle do Documento: 92B3C097-1598-4334-B8D4-B962C347DA06